Tribunal: TJDFT
Processo: 0751494-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751494-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. LIMITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Devido ao caráter social da sua destinação (CLT, art. 592, II), a jurisprudência tem limitado a penhora de contribuições sindicais. II. Ante as particularidades do caso concreto, a penhora de 10% das contribuições sindicais concilia adequadamente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a efetividade da execução e a regularidade das atividades legais e estatutárias desempenhadas pelo sindicato executado. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1o da Lei Complementar 109/2001 e 884 do Código Civil, afirmando que a penhora de rendimentos no percentual de 10% (dez por cento) somente aumentará a dívida, sem gerar qualquer amortização, além de levar ao enriquecimento ilícito do recorrido. Sustenta que o recorrido jamais comprovou documentalmente a destinação do valor originalmente levantado de R$ 561.458,51. Afirma ser uma entidade fechada de previdência complementar e os recursos indevidamente levantados são destinados ao pagamento de complementações de aposentadorias de pessoas idosas. Pugna, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO, OAB-RJ 104.348. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o da Lei Complementar 109/2001 e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ante as particularidades do caso concreto, a penhora de 10% das contribuições sindicais concilia adequadamente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a efetividade da execução e a regularidade das atividades legais e estatutárias desempenhadas pelo sindicato executado.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 74490015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003